Tribunal: TJDFT
Processo: 0743663-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS.
1. As contrarrazões têm como objetivo a contraposição dos argumentos trazidos no recurso da parte contrária, não sendo a via adequada para a formulação de pedidos, inclusive de gratuidade de justiça.
2. O § 3° do art. 63 do CPC estabelece a possibilidade de que o magistrado, ao verificar a abusividade da cláusula de eleição de foro, declare de ofício a sua ineficácia, remetendo os autos ao Juízo competente para processar e julgar o feito.
3. Embora o enunciado da Súmula 33 do c. STJ disponha que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, em caso de cláusula de eleição de foro abusiva, a própria legislação processual possibilita que o magistrado a afaste de ofício.
4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a possibilidade de declaração de abusividade quando estiver demonstrada a vulnerabilidade: "A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de declaração da nulidade da cláusula de eleição de foro estipulada em contrato de adesão, desde que configurada a vulnerabilidade ou a hipossuficiência do aderente ou o prejuízo no acesso à justiça. Incidência, à hipótese, da Súmula 83/STJ" (AgInt no AREsp 1.522.991/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/2/2020).
5. No caso, a constatação da hipossuficiência dos aderentes e o prejuízo no acesso à justiça por eles conduz ao reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro do distrato firmado entre as partes, o que autoriza o declínio da competência do d. Juízo condutor do feito em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Redenção/PA, onde se situam os agravados.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.